Tribunal: STF
Processo: HC 204238
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Uso de documento falso e falsa identidade. Pressuposto de admissibilidade de expediente interposto perante outro Tribunal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do pedido de reconsideração interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do AREsp 1.816.231-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos nos arts. 304 e 307 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 2 anos de reclusão, “substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da carcerária, em benefício de entidade a ser definida na execução”.
    4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido. Após, a defesa interpôs pedido de reconsideração, não conhecido, em razão de sua intempestividade. Na sequência, reiterou o pedido de reconsideração, tendo a autoridade impetrada decidido que não há nada a prover e determinado o retorno dos autos à origem.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a tempestividade do pedido de reconsideração interposto pela defesa. Para tanto, afirma que, “[c]onforme se extrai da certidão de trânsito em julgado de fls. 409, verifica-se que a mesma ocorreu antes da efetiva publicação do v. acórdão de fls. 402/404. A disponibilização ocorreu em 31/05/2021 e publicou em 01/06/2021”. Sendo assim, “a r. decisão de fls. 421/422 baseou-se na certidão ilegal, esta que antecedeu a própria publicação da defesa”.
    7. A defesa “requer seja concedida a ordem de habeas corpus, inclusive, se o caso, in limine ou ex oficio, para que seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado de fls. 409 e da r. decisão de fls. 421/422, em especial, para que os autos retornem eletronicamente à Corte Especial, para julgamento do pedido de fls. 411/418”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O STF já decidiu que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. No caso, o STJ não conheceu do pedido de reconsideração interposto pela defesa, assentando que o “expediente [...] não pode sequer ser recebido como agravo regimental, pois oferecido fora do prazo previsto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ, conforme atestado pela certidão de trânsito em julgado de fl. 409”. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator